Tribunal: TJMT
Processo: 1007677-86.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007677-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (IMPETRANTE), JUVENIL PAULINO MACHADO - CPF: 029.997.401-40 (PACIENTE), FELIPE RICARDO LUCAS ROSA - CPF: 025.466.321-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JAURU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – INVIABILIDADE –
1. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO -
TRÂMITE PROCESSUAL JUSTIFICADO NAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA ACUSAÇÃO OU DO D. MAGISTRADO SINGULAR –
2. NEGATIVA AO
EXAME DE DEPENDÊNCIA

TOXICOLÓGICA IDONEAMENTE JUSTIFICADA –
DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO D. MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA –
3.
TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA E PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI N.o 11.343/06
QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ELEITA –
4. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUE NÃO SE APLICA AOS DELITOS TIPIFICADOS NA LEI DE DROGAS
– CRIME DE PERIGO ABSTRATO – IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA APREENDIDA –
5.
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – HISTÓRICO CRIMINAL DO SUSPEITO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA –
6. INVIABILIDADE DA
PRISÃO DOMICILIAR, NOS TERMOS DO ART. 318, INC. VI, DO CPP –
AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE QUE O PRESO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS
–
INFANTES QUE ESTÃO SOB OS CUIDADOS DA GENITORA -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA -
ORDEM DENEGADA, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1.

Inexistindo indevida letargia dos órgãos estatais e havendo a necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha de acusação, bem assim de concessão de prazo para a i. defesa fornecer o endereço atualizado da testemunha que arrolou, a qual insiste na inquirição, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que certo elastério no trâmite processual justifica-se em tais particularidades, mesmo porque os lapsos temporais previstos na lei processual penal servem apenas como parâmetro geral, não sendo peremptórios nem fatais, a admitirem dilações em razão de vicissitudes do caso concreto, desde que respeitado o princípio da razoabilidade.

2.

Negada a submissão do paciente a exame toxicológico mediante decisão judicial fundamentada, descabe falar em cerceamento de defesa, pois há uma discricionariedade conferida ao d. magistrado
na análise da necessidade da referida pericia, que somente se revela imprescindível e obrigatória quando houver fundadas razões de que o paciente é, de fato, dependente químico a ponto de comprometer a sua higidez mental, o que não restou comprovado
in casu,

3.

A tese de negativa de autoria só comporta acolhida na via do
habeas corpus
se restar comprovada de maneira irrefutável nos autos, pois o rito célere e sumário da ação mandamental inadmite dilação probatória, a impedir discussões acerca da autoria do crime de tráfico de drogas e da mera condição de usuário do paciente, máxime porque não se descarta a tão conhecida figura do usuário-traficante, a impedir que se considere na via eleita a desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

4.

A jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores é no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância ao delito de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, cujo risco ao bem jurídico tutelado é presumido por lei, a tornar irrelevante a quantidade de entorpecente apreendida, de modo a afastar a conclusão da i. defesa de que a prisão preventiva do paciente é descabida, ante a possibilidade de ser reconhecida a atipicidade da conduta ilícita a ele imputada.

5.

Legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública justificada no risco de reiteração criminosa do suspeito, inferido do histórico criminal que ostenta, mesmo que inexista condenação transitada em julgado, uma vez que o envolvimento pretérito com o mundo da ilicitude, notadamente com outros crimes da mesma natureza, demonstra uma aparente personalidade voltada para a prática reiterada de condutas ilícitas, além de sugerir que faz do narcotráfico do seu meio de vida, a lastrear a sua retirada cautelar do corpo social para o resguardo da segurança pública.

Outrossim, a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação e/ou de revogação do cárcere, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação. Portanto, bem revelado o fundado receio de reiteração delitiva por parte do suspeito, obsta a verificação de quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão processual ser alcançados com a submissão dele ao cumprimento de restrições não prisionais.

6.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inc. VI, do CPP, somente é admitida diante de prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, o que não se comprovou na hipótese concreta, haja vista a existência de informações de que os infantes encontram-se sob os cuidados da genitora. Além do mais, o fato de o preso aparentemente estar mercantilizando narcóticos em sua própria casa, gera a inferência de
que mantinha a sua prole em uma ambiente de risco e insegurança, notadamente porque seus filhos possuem idade suficiente para entender o que se passa a sua volta, de modo que a presença do genitor na residência não atenderia ao melhor interesse das crianças.

7.

Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada, com a determinação de ofício ao d. juízo singular para que, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, revise de imediato e fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR.
FELIPE RICARDO LUCAS ROSA

PACIENTE(S)

JUVENIL PAULINO MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT, por
decretar a prisão preventiva
em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando a
tese de negativa de autoria
, ao argumento de que as testemunhas ouvidas durante a instrução não apontaram elementos concretos que indicassem o paciente como comerciante de narcóticos.

Aliado a isso, afirma que foi apreendida a
ínfima quantidade de 4,44g de cocaína
, sem a colheita de outras evidências demonstrando a mercancia espúria, a revelar que o encarcerado é
mero usuário de drogas
, o que torna imperiosa a
desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06
, que inadmite a prisão preventiva, além de haver a possibilidade de
incidir
in casu
o princípio da insignificância
, com o reconhecimento da atipicidade material do fato.

Outrossim, sustenta ter havido a
subversão do princípio da presunção de inocência com a inversão do ônus da prova
, “
visto que cabia ao Ministério Público provar a culpa e não ao paciente provar que é inocente”
, frisando, ainda nesse desiderato, que o d. magistrado singular negou ao acusado a realização do exame toxicológico para comprovar a sua condição de dependente químico,
cerceando o direito à ampla defesa.

Lado outro, assevera a
inexistência do requisito normativo pertinente ao
periculum libertatis
, uma vez que, na intelecção do impetrante, nada há de concreto a evidenciar que, uma vez em liberdade, o encarcerado causaria transtornos à ordem social, tumultuaria a instrução criminal ou se furtaria da aplicação da lie penal, máxime porque afirma ser ele primário, residente em endereço certo no distrito da culpa, exercente de labor lícito e com família constituída, condições estas que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade.

Sob outra vertente, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
, pois o
enclausuramento provisório persiste há mais de 90 (noventa) dias
, sem que a instrução criminal do feito correlato tenha sido ultimada, sendo certo que, em razão da suspensão dos atos e prazos processuais, nos termos da Portaria-Conjunta TJMT n.o 247, de 17 de março de 2020, inexiste previsão para o encerramento do sumário da culpa, ao que agrega, inclusive, a tese de necessidade de
reanálise da medida segregatícia, nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, uma vez que o crime imputado não envolve violência ou grave ameaça.

Em derradeiro, pugna pela colocação do increpado em
prisão domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP
, ao argumento de que possui 05 (cinco) filhos, dos quais, 01 (um) é menor de 06 (seis) anos e outros 03 (três) contam com menos de 12 (doze) anos,
cujos sustentos dependem exclusivamente do labor do pai
, uma vez que a genitora está desempregada.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições alternativas (art. 319, CPP); e,
subsidiariamente
, para que seja colocado em custódia domiciliar, nos termos do art. 318, incs. III e IV, do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 38493498 ao ID 38503957.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
38663973
) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID
39032971.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 39857089).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Juvenil Paulino Machado
se encontra preso preventivamente desde a data de
29/11/2019
por supostamente praticar o crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, pois a polícia, que investigava a sua residência, em campanas realizadas sempre no período noturno, teria constatado uma estranha movimentação no local, em que o increpado se dirigia até a pastagem vizinha ao imóvel, tomava algo em suas mãos e, posteriormente, entregava às pessoas que iam até a sua casa, a sugerir a possível prática do narcotráfico.

Diante das suspeitas de ocorrência da conduta ilícita, o d. Delegado de Polícia pugnou pela busca e apreensão, que foi deferida judicialmente. E, no dia
29/11/2019
, ao cumprir o respectivo mandado, os investigadores teriam apreendido 01 (uma) porção de narcótico, cujo laudo pericial deu resultado positivo para 4,44g de cocaína; o valor em espécie de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais); 01 (um) saco contendo fios de cobre; 11 (onze) aparelhos celulares; e embalagem plástica picotada, possivelmente utilizada pra embalar as substâncias ilícitas.

Assim, o favorecido nessa ordem foi detido e encaminhado à repartição policial, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante, que, remetido ao d. juízo
a quo
, foi homologado e a custódia convertida em preventiva para garantir a ordem pública.

Encerrada a fase investigativa, a denúncia foi ofertada em
11/12/2019
e, no dia seguinte, o d. magistrado singular determinou a notificação do acusado para apresentar resposta à acusação, a qual foi juntada ao processo correlato na data de
14/01/2020
.

A peça acusatória foi recebida em
15/01/2020
e designada audiência de instrução para o dia
19/02/2020
, em que foram inquiridas 03 (três) testemunhas, ouvidos 03 (três) informantes e interrogado o réu.

Na mesma ocasião, como as partes insistiram na inquirição das testemunhas faltantes, o d. julgador determinou a expedição de carta precatória para a comarca de Araputanga/MT, a fim de ouvir a testemunha da acusação; e deferiu o prazo de 05 (cinco) dias para que a i. defesa informasse o endereço atualizado da que arrolou.

1.

Do aventado excesso de prazo.

Diante desse cenário, não vislumbro razões para relaxar a prisão preventiva imposta ao beneficiário nesse remédio heroico, pois, embora segregado cautelarmente desde a data de
19/11/2019
, ou seja, há mais de cinco meses,
não verifiquei, até o momento, o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo
,
uma vez que
não caracterizado qualquer descaso da acusação ou desídia do d. magistrado singular na condução do processo
.

Ao contrário, ao que tudo indica, certa demora no trâmite processual se deu em razão da necessidade de expedição de carta precatória para a oitiva da testemunha de acusação e do prazo concedido à i. defesa para apresentar o endereço atualizado da testemunha faltante na audiência de instrução, a qual o patrono insistiu na oitiva, além de eventual letargia poder ser atribuía, também, à situação excepcional de suspensão dos atos presenciais e prazos processuais, nos termos das Portarias-Conjuntas TJMT n.o
n.o 247, de 17 de março de 2020, e n.o 305, de 28 de abril de 2020,
em razão da pandemia do novo coronavírus, declarada pela OMS.

Friso, nesse aspecto, que a grande tensão social vivenciada não configura coação ilegal por excesso de prazo no encarceramento provisório, visto que é excepcional, indispensável e transitória para o controle da propagação do contágio da COVID-19, que atinge toda a coletividade, não se tratando de qualquer punição aos encarcerados.

Desta feita, tais fatores concretos justificam o atraso na fase instrutória, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.

Aliás, cabe ressaltar que os prazos
previstos na legislação processual penal não são fatais ou peremptórios, ao revés, admitem variações de acordo com as vicissitudes do caso concreto, motivo pelo qual servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade para definir eventual excesso.

Assim, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que somente se encontra apto a relaxar a prisão preventiva o excesso de prazo que seja proveniente de
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que não ocorre na hipótese versada.

Portanto, apesar da Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. LXXVIII, assegurar a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios necessários para garantir uma celeridade de sua tramitação, resta evidente que esta garantia deve ser compatibilizada com outras também previstas constitucionalmente às partes no curso do processo, a exemplo do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Com isso, eventual coação ilegal por excesso de prazo não resulta de uma mera soma aritmética dos interregnos de tempo previstos na legislação penal, mas de uma análise realizada pelo d. magistrado com juízo de razoabilidade, em que sopesa o tempo da prisão provisória com as particularidades da causa, sua complexidade e outros fatores que possam influir na tramitação do processo, a fim de evitar um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

À vista disso, uma vez que o contexto processual do caso em apreço não revela a existência de atos procrastinatórios do i. órgão ministerial ou do d. juízo singular na condução do feito, inadmite-se a imputação de indevida letargia aos órgãos estatais, inviabilizando-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da custódia cautelar imposta ao paciente, porque não caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, estando compatibilizado o trâmite da ação penal correlata com as peculiaridades do caso concreto.

2.

Da negativa de submissão do paciente a exame toxicológico.

No que tange ao
exame de dependência toxicológica,
verifico que a d. autoridade tida por coatora indeferiu a sua realização por entender que a mera alegação de que o paciente é usuário de droga não é suficiente para elidir o seu suposto envolvimento com o tráfico, a tornar prescindível a perícia ao julgamento da demanda, uma vez totalmente irrelevante para a causa.

Desta feita, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa, porque a decisão judicial apresenta-se devidamente fundamentada e coadunada com a linha intelectiva firmada nesse eg. Tribunal de Justiça, materializada no
Enunciado orientativo n.o
3
, da TCCR, no sentido de que “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
”
(
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Logo, considerando a discricionariedade conferida ao d. magistrado
, a realização de exame de dependência toxicológica somente se revela imprescindível e obrigatória se existirem fundadas razões de que o increpado seja, de fato, dependente químico a ponto de comprometer a sua higidez mental, o que a i. defesa não comprovou de forma incontestável nos autos eletrônicos.

Nessa toada, não restam dúvidas de que o pretendido afastamento da conclusão do d. juízo singular a respeito da desnecessidade do exame pericial exige dilação probatória, que é incompatível com o rito procedimental célere e sumário do
habeas corpus
.

A propósito, nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente,
in verbis:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. INDEFERIMENTO MOTIVADO
.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INTERROGATÓRIO. ÚLTIMO ATO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PREPONDERÂNCIA SOBRE O DA ESPECIALIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. (HC 352.390/DF, rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016).

3. No caso, o pleito formulado pela defesa, com relação ao exame de dependência toxicológica, foi motivadamente indeferido, porquanto não se reputou haver suficiente comprovação de comprometimento da higidez mental do investigado ou de acometimento por doença patológica.

4. "A alegação de dependência química de substâncias entorpecentes do paciente não implica obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a análise de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do Magistrado" (HC 336.811/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1o/8/2016).

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao acompanhar o entendimento firmado pela Suprema Corte, no julgamento do HC n. 127.900/AM, de relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, tem decidido que "o rito processual para o interrogatório, previsto no art. 400 do CPP, deve ser aplicado a todos os procedimentos regidos por leis especiais, porquanto a Lei 11.719/2008, que deu nova redação ao art. 400 do CP, prepondera sobre as disposições em sentido contrário previstas em lei especial, por se tratar de lei posterior mais benéfica ao acusado. Em razão da modulação dos efeitos da decisão, a nova compreensão somente é aplicada aos processos em que a instrução não tenha se encerrado até a publicação da ata daquele julgamento (11/3/2016)" (HC 390.707/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017).

6. Hipótese em que é de rigor o reconhecimento da nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o Juízo de primeiro grau determinou o interrogatório judicial como primeiro ato a ser praticado na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 3/10/2017, portanto, em data posterior à publicação da referida ata daquele julgamento (11/3/2016). Ademais, a referida nulidade e o prejuízo dela decorrente foram questionados pela defesa, em tempo oportuno, em sede de alegações finais.

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para anular a ação penal a partir da audiência de instrução e julgamento, determinando que o interrogatório do paciente seja o último ato da instrução, em observância ao art. 400 do CPP
” (HC 446.698/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 11/06/2019).

Em sendo assim, tendo a d. autoridade judicial fundamentado a irrelevância do exame toxicológico ao caso em apreço, não há falar em cerceamento de defesa, pois a mera alegação do acusado de que é dependente químico não torna obrigatória a realização da perícia, tampouco é capaz de afastar o seu possível envolvimento com narcotráfico, mesmo porque é bastante conhecida a figura do usuário-traficante.

3.

Da tese de negativa de autoria e da pretendida desclassificação da conduta ilícita para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

Lado outro, analisando detidamente a prova pré-constituída no presente remédio heroico, verifico que existem elementos suficientes indicando o possível envolvimento do encarcerado com o narcotráfico,
a inviabilizar o acolhimento das alegações defensivas que pretendem afastar a sua autoria delitiva
.

Conforme o esclarecido na decisão segregatícia e já relatado alhures, a polícia, que investigativa a residência do paciente, teria feito vigilância nas proximidades do imóvel em dias alternados, sempre no período noturno, e constatado uma estranha movimentação do suspeito, que se dirigia até uma pastagem vizinha, onde pegava algo, que, posteriormente, entregava às várias pessoas que compareciam em sua casa, a indicar a possível prática da mercantilização espúria de drogas, o que motivou o d. Delegado de Polícia a pugnar pela busca e apreensão na moradia do increpado, que foi deferida judicialmente.

Assim, ao dar cumprimento ao respectivo mandado de busca domiciliar, os agentes de segurança teriam apreendido no local
01 (uma) porção de narcótico, cujo laudo pericial deu resultado positivo para 4,44g de cocaína; o valor em espécie de R$ 839,00 (oitocentos e trinta e nove reais); 01 (um) saco contendo fios de cobre; 11 (onze) aparelhos celulares; e embalagem plástica picotada, possivelmente utilizada pra embalar as substâncias ilícitas.

Nessa toada, sem qualquer pré-julgamento, diante das circunstâncias do flagrante, concluo que existem indícios suficientes do provável envolvimento do favorecido nessa ordem com o narcotráfico, a inviabilizar o acolhimento da sua propalada inocência, mesmo porque para a legitimidade da prisão preventiva não se exige a prova incontestável da autoria do crime [reservada apenas à condenação], sendo suficiente a presença de elementos, ainda que mínimos, indicando o possível envolvimento do suspeito com o fato delituoso a ele imputado, como ocorre
in casu.

Outrossim, o entendimento firmado nesse eg. Sodalício é no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
” (
Enunciado orientativo n.o 42,
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

E, mesmo que o encarcerado seja usuário de drogas, por ora e na via de cognição célere, não há como desconsiderar que estivesse cometendo o comércio malsão, pois, como já afirmado no tópico anterior, além de ser bastante conhecida a figura do usuário-traficante, esse e. Sodalício possui o entendimento firmado no sentido de que a mera condição de usuário de entorpecentes do sujeito preso preventivamente não é suficiente para afastar a sua eventual responsabilização pelo delito de tráfico de drogas, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 3,
do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Não bastasse isso, pelo fato ilícito ora em análise o paciente já foi denunciado e a peça acusatória devidamente recebida, estando a fase instrutória do feito correlato bastante avançada, o que impede de ser reconhecida na ação mandamental a ausência dos indícios de autoria, uma vez que isto exigiria o afastamento do substrato fático em que se funda a acusação, impossível de ocorrer na estreita e célere via do
mandamus
, a qual, repito, inadmite dilação de provas.

Nessa esteira, aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, “
Vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Isto posto, não vislumbro motivos para considerar a prisão preventiva do paciente ilegal à conta da alegada tese de negativa de autoria ou para acolher a pretendida desclassificação da conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n.o 11.343/06, uma vez que tais matérias devem ser discutidas na esfera própria, que é a ação penal correlata, na qual o d. juízo natural da causa irá assegurar o devido processo legal e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4.

Da pretendida incidência do princípio da insignificância, em razão da quantidade ínfima de entorpecente apreendido.

Por outro lado, no que tange ao argumento defensivo de que o
quantum
de droga apreendida é ínfimo, a demonstrar a inexpressividade da conduta criminosa, friso que não há como ser reconhecida a sua atipicidade, pois há muito os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que é
inaplicável ao crime de tráfico de drogas o princípio da insignificância,
visto que se trata de delito de perigo presumido ou abstrato, cujo risco para o bem jurídico é presumido por lei, a tornar a quantidade de entorpecente apreendida em poder do agente totalmente irrelevante.

Nesse sentido o Supremo Tribunal Federal já se manifestou ao decidir que “
O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente
” (HC 129489, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 02-10-2019 PUBLIC 03-10-2019).

Da mesma forma vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça
:
"Prevalece nesta Corte o entendimento de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente"
(EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018).

Em sendo assim, por não haver a possibilidade de incidir, na hipótese, o princípio da insignificância, uma vez que ao paciente imputa-se o cometimento do narcotráfico (art. 33,
caput,
da Lei n.o 11.343/06), não há razão para considerar a sua prisão preventiva desproporcional ou ilegal à conta da quantidade de entorpecente apreendido (4,44g de cocaína), mesmo porque esta é irrelevante a caracterizar a mercancia espúria de entorpecente, que, na hipótese, como já dito ante, restou evidenciada pelas circunstâncias da prisão.

5.

Dos requisitos e fundamentos da prisão preventiva.

Em relação à medida segregatícia, em análise das decisões objurgadas verifiquei que se encontra amparada na condição de admissibilidade
prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois o crime de tráfico de drogas imputado ao paciente é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi deliciti

o d. magistrado singular frisou que restou evidenciado nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, relatório de busca e apreensão, relatórios de investigação n.o 243/2019, n.o 244/2019 e n.o 257/2019, auto circunstanciado de busca e apreensão, laudo pericial e provas orais colhidas na Delegacia de Polícia, os quais dão conta do provável envolvimento do increpado com a mercancia espúria de entorpecentes, como já narrado em tópico anterior.

E, pertinente ao
periculum libertatis,
ressaltou a indispensabilidade de manter o suspeito apartado da sociedade no intuito de
garantir a ordem pública
, a fim de evitar a reiteração criminosa, por haver um risco concreto de que, mantido solto, encontre estímulos para persistir na delinquência, uma vez que aparenta ter uma personalidade voltada para a prática reiterada de crimes, em especial, aqueles envolvidos com o narcotráfico.

Com efeito, em uma breve consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça constatei que, além do procedimento referente à prisão preventiva ora vergastada, o favorecido nessa ordem possui as seguintes anotações penais,
in verbis:

1.

Ação penal n.o
210-68.2016.811.0047

– código: 39109
, que responde como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
;

2.

Inquérito Policial n.o
918-50.2018.811.0047

– código: 48102
, que responde como incurso nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
;

3.

Ação penal n.o
366-51.2019.811.0047
– código: 52229
, em razão do suposto envolvimento com a conduta ilícita tipificada no
art. 306 do CTB.

Desta feita, mesmo o favorecido nessa ordem não ostentando condenação definitiva [indispensável apenas para caracterizar a sua reincidência e maus antecedentes], não há como afastar a conclusão da d. autoridade acoimada de coatora de que aparenta ter uma periculosidade social, pois os registros criminais por ele ostentados sugerem que faz da prática de delitos, notadamente aqueles envolvendo o comércio ilícito de drogas, o seu meio de vida, a justificar a sua prisão preventiva para a salvaguarda da segurança pública.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do sujeito, evidenciada por seus
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso
, está apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Nesse sentido é o seguinte precedente:

“
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2. No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente, pois inserido na senda criminosa, evidência que se denota pela reincidência, além de estar em curso execução de pena, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).

5. Recurso não provido
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nesse e. Tribunal de Justiça, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 6
da TCCR,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública,

pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais
e de ações penais por infrações dolosas
em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Logo, em hipóteses como a dos autos, confrontando-se os direitos fundamentais do indivíduo segregado – presunção de inocência e direito à liberdade de locomoção – com o direito à segurança pública, que é resguardado a toda coletividade, induvidoso que este último prevaleça, por objetivar a proteção da sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes.

Assim, resguarda-se o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o segregado cometa novos crimes, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que um s
uspeito/acusado, meliante habitual, continua livre, cometendo diversos crimes e desafiando à paz a que todos possuem o direito.

Portanto, concluo que as razões de decidir do d. magistrado singular encontram-se respaldadas em elementos concretos contidos nos autos, que demonstram a necessidade do encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, a impedir que a decisão segregatícia seja considerada desprovida de fundamentação idônea, uma vez que bem esclarece a satisfação do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, com o preenchimento dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

Por consequência, não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do paciente, porquanto revelada a sua aparente periculosidade social, que ampara a restrição à sua liberdade de locomoção para o bem de toda a sociedade, que se vê à mercê
de sujeitos habituais transgressores da lei, que, corriqueiramente, abusam de seu direito à liberdade, argumentando em seu favor a garantia da não culpabilidade.

Seguindo essa mesma linha intelectiva, entendo que
são ineficazes as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois a situação concreta evidencia que não obteriam êxito na contenção do espírito transgressor da lei que o encarcerado aparenta possuir, podendo, inclusive, estimulá-lo ao cometimento de novos ilícitos, por lhe causar uma sensação de impunidade.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Logo, mesmo que o increpado possua eventuais condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade dele representa à coletividade, de modo que não se prestam a justificar a revogação da medida extremada.

A propósito, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça
“
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”, como se pode verificar no
Enunciado n.o 43
, da jurisprudência consolidada no TJMT, por meio do julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência
n.o 101532/2015, publicado no Diário de Justiça Eletrônico n.o 9.998 e disponibilizado em 11/04/2017.

Lado outro, não se descuida que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral.

Assim, na aludida recomendação, propõe-se a
reavaliação das prisões provisórias
, nos termos do art. 316 do CPP,
priorizando-se, em suma
,
idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias e que estejam relacionadas a crimes praticados SEM violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade
, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus,
sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.

Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 e a Portaria-Conjunta n.o 305, de 28 de abril de 2020, reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os atos presenciais e prazos processuais no período de
17/03/2020 a 15/05/2020
, como medida temporária de prevenção ao contágio pelaCOVID-19.

Sucede que, como venho me manifestando em outros
habeas corpus
, tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.

A supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus
não implicam em garantia de imunidade prisional
, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica
rebus sic stantibus
da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de decretação e/ou de revogação do cárcere, mesmo porque se trata de
recomendação
, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

E como já afirmado neste
voto
, o fundado receio de reiteração delitiva por parte do paciente obsta a verificação de quaisquer elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação e manutenção da prisão preventiva possam ser alcançados com a submissão dele ao cumprimento de restrições não prisionais.

Por tais fatores, diferentemente do que alega o impetrante, considero que a custódia provisória ora vergastada encontra-se lastreada em decisão suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, estando as razões de decidir bem esclarecedores quanto à satisfação dos requisitos e pressupostos legais, dispostos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

6.

Da pretendida prisão domiciliar.

Em derradeiro, em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar,
nos termos do art. 318, incs. III e VI, do CPP, friso, de proêmio,
que
o uso do
verbo ‘poderá’, no caput do art. 318 do CPP, não deve ser interpretado com a semântica que lhe dão certos setores da doutrina, para os quais seria "dever" do juiz determinar o cumprimento da prisão preventiva em prisão domiciliar ante a verificação das condições objetivas previstas em lei”
(
STJ –
HC 351.494/SP
. Ministro Relator: Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma).

Dessa forma, a análise do cabimento da prisão domiciliar, em todas as hipóteses, deve ser avaliada tanto no que concerne ao requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto no tocante ao requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado), nos termos do art. 318, parágrafo único, CPP.

Com isso, conquanto o patrono tenha trazido prova cabal de que o paciente é genitor de crianças menores de 06 (seis) e 12 (doze) anos (ID 38493499), não comprovou que ele é o único responsável pelos cuidados dos infantes, ao revés, ao que afirma na inicial, os filhos estão sendo cuidados pela mãe.

Nesse ponto, conforme já decidiu o STJ,
ao normatizar tratamento cautelar diferenciado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária,
a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens
comprovem que são os
únicos
responsáveis pelos cuidados com as crianças [
vide
HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que parece, a presença do favorecido nessa ordem no lar somente teria o condão de
auxiliar
a companheira com os afazeres de casa, o sustento do lar e os cuidados com os filhos, a inviabilizar a sua colocação em regime domiciliar.

É nesse sentido os termos do seguinte precedente da Corte Superior,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva mantida pela Corte a quo está satisfatoriamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública.

2. Considerou-se, sobretudo, o receio concreto de reiteração delitiva, uma vez que o Recorrente é reincidente, possui condenação definitiva por furto qualificado e responde a outra ação penal pelos crimes de receptação, furto qualificado, adulteração de sinal identificador de veículo e corrupção de menores. Precedentes.

3. Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso IV, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado, conforme consignou o acórdão recorrido.

4. Recurso desprovido”
(RHC 105.496/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019) - negritei.

Além do mais, por haver fortes evidências de que o paciente, em tese, praticava a mercancia espúria em sua própria residência, há de se concluir que vinha mantendo a sua prole em uma ambiente de risco e insegurança, máxime porque seus filhos possuem idade suficiente para entender o que se passa a sua volta, de modo que a presença do genitor em casa não atenderia ao melhor interesse das crianças.

Desta forma, embora indispensável a presença do pai para a criação de seus filhos, ausente qualquer elemento probatório apto a demonstrar a imprescindibilidade do paciente no cuidado de seus filhos menores de 12 (doze) anos, e estando devidamente demonstrada a necessidade e adequação da medida extremada, fica inviabilizada a substituição do isolamento pela prisão domiciliar.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JUVENIL PAULINO MACHADO
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

No entanto,
de ofício
, determino ao d.
Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru/MT
que, conforme preconiza o art. 316, parágrafo único, do CPP,
revise de imediato e fundamentadamente a necessidade da prisão preventiva do paciente, decretada e mantida nos autos da Ação Penal n.o 1841-42.2019.8.11.0047, Código 55129.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020